Tribunal: TJMT
Processo: 0000689-95.2018.8.11.0110
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-16
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000689-95.2018.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), FLORISVAL TOBIAS PEDRO - CPF: 405.477.011-87 (APELADO), NILCELIA MARIANO - CPF: 323.186.501-87 (APELADO), F. T. PEDRO - CNPJ: 08.322.437/0001-53 (APELADO), VINICIUS MARIANO TOBIAS PEDRO - CPF: 038.832.281-09 (TERCEIRO INTERESSADO), F. T. PEDRO - CNPJ: 08.322.437/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. FALECIMENTO DO EXECUTADO NO CURSO DA AÇÃO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC/2015, em razão do falecimento de um dos executados no curso da ação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é legítima a extinção do feito sem que tenha sido oportunizada ao exequente a emenda da petição inicial para substituição processual do devedor falecido após o ajuizamento, nos termos dos
arts
. 110 e 317 do CPC/2015.

III. Razões de decidir

3. O falecimento superveniente do executado não constitui, por si só, causa de extinção do processo, sendo necessária a suspensão do feito e a intimação do exequente para promover a substituição do polo passivo pelo espólio ou pelos herdeiros, nos moldes dos
arts
. 110 e 313, §2o, I, do CPC.

4. A ausência de citação válida e a não concessão de prazo para regularização do polo passivo configuram vício sanável, que impõe a aplicação do art. 317 do CPC.

5. A extinção prematura da execução viola os princípios do contraditório, da cooperação processual e do devido processo legal, conforme jurisprudência do STJ e do TJMT.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada parcialmente quanto ao devedor falecido no curso do processo.

Tese de julgamento:
"1. O falecimento superveniente do devedor não constitui causa automática de extinção da execução, devendo o juízo intimar o exequente para promover a substituição processual pelo espólio ou pelos herdeiros. 2. A ausência de intimação para suprimento do vício processual configura nulidade da sentença por afronta ao contraditório e à cooperação processual."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015,
arts
. 110, 313, §2o, I, 317 e 485, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 2.025.757/SE, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 02.05.2023; TJMT, Ap.
Cív
. no 0000223-65.2017.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, j. 30.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por Banco do Brasil S.A. contra a sentença proferida
pelo juízo da Vara Única de
Campinápolis
/MT, que extinguiu, sem resolução do mérito (CPC art. 485, IV e VI)
execução de título extrajudicial ajuizada em face de
Florisval
Tobias Pedro e
Nilcelia
Mariano
, ao fundamento de que
estariam ausentes os pressupostos processuais indispensáveis à constituição e ao desenvolvimento válido e regular da relação processual.
(id. 275412354)

Sustenta o apelante que a
extinção foi precipitada e
violou
os princípios do contraditório, da ampla defesa e da cooperação processual.
Argumentou, ainda,
que não foi oportunizada
sua
manifestação antes do encerramento, em descompasso com o artigo 317 do CPC, o qual impõe ao magistrado o dever de conceder prazo à parte para eventual regularização dos vícios sanáveis antes de extinguir o feito.

Aduz também
que, no caso do executado
Florisval
Tobias Pedro, cujo falecimento ocorreu no curso da demanda, é plenamente
aplicável a regra do artigo 110 do CPC, que autoriza a substituição processual pelo espólio ou sucessores.

Destacou jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual é possível a substituição mesmo sem a abertura de inventário, por meio de administrador provisório, e que a sucessão processual pode ser regularizada sem prejuízo ao andamento do feito.

Por fim, pugnou pela anulação da sentença, com o retorno dos autos à instância de origem, a fim de que lhe seja concedida a oportunidade de promover a regularização do polo passivo quanto ao devedor falecido no curso do processo, mantendo-se, todavia, o reconhecimento da nulidade da relação processual apenas em relação à executada que já se encontrava falecida antes do ajuizamento da ação.

Como
não houve a formação da relação processual
t
orna-se desnecessária a observância do disposto no artigo 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A matéria
devolvida à apreciação
deste Tribunal
diz respeito à legalidade da extinção, sem resolução do mérito, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco do Brasil S.A., com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, diante do falecimento dos devedores indicados no polo passivo. Como a extinção quanto à executada
Nilcelia
Mariano, falecida antes do ajuizamento da ação, não foi objeto de impugnação, a análise restringe-se à regularidade da extinção em relação a Florisval Tobias Pedro, cujo óbito ocorreu no curso do processo
.

O apelante sustenta que a sentença violou os princípios do contraditório e da cooperação processual, ao extinguir o feito sem oportunizar a regularização do polo passivo, conforme previsto no art. 317 do CPC.

Argumenta que, tratando-se de falecimento superveniente, caberia a substituição processual pelo espólio ou pelos sucessores, nos termos do art. 110 do CPC, inclusive por meio de administrador provisório, ainda que ausente inventário.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em caso de falecimento superveniente, deve-se facultar ao autor a regularização do polo passivo, antes de eventual extinção do processo:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015
.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(REsp n. 2.025.757/SE, relator Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023,
DJe
de 5/5/2023.)
(destaquei)

Este também é o entendimento desta Quarta Câmara de Direito Privado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – FEITO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO – ÓBITO DO EXECUTADO – DETERMINAÇÃO DE REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO NÃO ATENDIDA A CONTENTO – VÍCIO SANÁVEL – AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE OPORTUNIDADE DE SANAR O VÍCIO ANTES DO ADVENTO DA SENTENÇA TERMINATIVA – INFRINGÊNCIA AO ART. 317 DO CPC – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

O art. 110 do CPC estabelece que, “ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores
, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o”, e, em específico no que toca ao polo passivo, o art. 313, §2o, I, do CPC diz que, “ao tomar conhecimento da morte, o juiz determinará a suspensão do processo e observará o seguinte: (...) falecido o réu, ordenará a intimação do autor para que promova a citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor ou, se for o caso, dos herdeiros, no prazo que designar, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 6 (seis) meses”.

Descumprida a sucessão e regularização dos autos, eivado o feito de vício meramente processual, perfeitamente sanável, a teor do que dispõe o art. 317 do CPC: “antes de extinguir o feito sem resolução do mérito, o juiz deve conceder à parte oportunidade para corrigir o vício e, assim, propiciar a regularização processual e o prosseguimento da demand
a”.

N.U 0000223-65.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023)

Portanto, tratando-se de falecimento superveniente ao ajuizamento da demanda, e não havendo citação válida, caberia ao juízo de origem permitir a emenda da petição inicial, e não extinguir diretamente o processo. A extinção prematura do feito configura violação aos princípios do contraditório, do devido processo legal e da cooperação processual.

Diante do exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença na parte que envolve o executado Florisval Tobias Pedro, falecido no curso da demanda, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se oportunize ao exequente a emenda da petição inicial, nos termos do art. 319, § 2o, do CPC, visando à regularização do polo passivo.

Por fim, deixo de fixar honorários recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, pois, não tendo sido formada a relação processual, tampouco apresentadas contrarrazões, inexiste atuação processual em grau recursal que justifique a majoração ou imposição de honorários nesta instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2025